Tribunal: TJES
Processo: 5006267-93.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006267-93.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: UELINGTON FERREIRA BARBOSA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que manteve sua prisão preventiva nos autos da ação penal n. 5035473-17.2025.8.08.0024, em que responde por furto qualificado tentado (art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do CP), sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos da prisão preventiva, primariedade técnica, irrelevância do prejuízo e violação ao princípio da homogeneidade, pleiteando a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto ao risco de reiteração delitiva; (iii) determinar se há violação ao princípio da homogeneidade ou possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instrução criminal encontra-se encerrada, com realização de audiência e colheita de provas, o que afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. Além disso a acusação já apresentou as alegações finais, estando pendente a apresentação da aludida peça pela defesa.

4. A prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente responder a outras quatro ações penais por crimes patrimoniais.

5. A reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, afastando a suficiência de medidas cautelares diversas.

6. As condições pessoais favoráveis, como a primariedade técnica e a ausência de violência ou grave ameaça, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

7. O crime imputado (furto qualificado) possui pena máxima superior a 4 anos, atendendo ao requisito do art. 313, I, do CPP, sendo irrelevante, para esse fim, eventual redução decorrente da forma tentada, em especial, se observado o iter criminis.

8. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a análise da prisão preventiva não se confunde com eventual dosimetria futura da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A superveniência do encerramento da instrução criminal afasta a alegação de excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do STJ.

2. A reiteração delitiva justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. O requisito do art. 313, I, do CPP é aferido pela pena máxima abstrata do delito, independentemente de eventual redução pela forma tentada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, §3º, IV, 313, I, e 319; CP, arts. 155, §4º, I, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50140890720248080000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
UELINGTON FERREIRA BARBOSA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n.
5035473-17.2025.8.08.0024
, mantém o paciente preso preventivamente.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da culpa, pois está custodiado desde 09/09/2025.

Aponta que o bem subtraído - 01 bicicleta “KRW” - foi recuperado, “sem nenhum prejuízo relevante à vítima (perdeu o cadeado de R$59,90)”.

Aduz, também, que “[a]pesar do réu responder a outros 4 processos, ele é tecnicamente primário e todos os processos são por crimes sem violência ou grave ameaça.”

Adicionalmente, consigna a ausência de requisitos para a custódia cautelar e a afronta ao princípio da homogeneidade.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva.

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id.
19156385
.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id.
19453790
.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
UELINGTON FERREIRA BARBOSA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 5035473-17.2025.8.08.0024, mantém o paciente preso preventivamente.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da culpa, pois está custodiado desde 09/09/2025.

Aponta que o bem subtraído - 01 bicicleta “KRW” - foi recuperado, “sem nenhum prejuízo relevante à vítima (perdeu o cadeado de R$59,90)”.

Aduz, também, que “[a]pesar do réu responder a outros 4 processos, ele é tecnicamente primário e todos os processos são por crimes sem violência ou grave ameaça.”

Adicionalmente, consigna a ausência de requisitos para a custódia cautelar e a afronta ao princípio da homogeneidade.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva.

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 19156385.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 19453790.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi denunciado incurso nas sanções do artigo 155, §4°, I, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Narra a peça acusatória que “no dia 07 de setembro de 2025, por volta das 11h:03min, em frente ao quiosque “Clericot”, localizado na Av. José Miranda Machado, no bairro Enseada do Suá, nesta capital, o [paciente] Wellington Ferreira Barbosa, mediante rompimento do cadeado, tentou subtrair 01 (uma) bicicleta “KRW”, cor preta, pertencente à vítima Cícera Jaqueline de Souza Beserra, não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, conforme Boletim Unificado de fls. 07/11 do ID 77936947.”

A defesa pugna pela revogação da custódia cautelar pela ausência de requisitos da prisão preventiva.

Conforme consignado em decisão preliminar, infere-se dos autos e da própria exordial deste writ, que o paciente responde a outras quatro ações penais, incluindo uma de furto e outra de furto qualificado.

Dessa forma, constato a indispensabilidade da medida drástica para assegurar a ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, o que atrai a incidência do artigo 312, §3º, IV, do Código de Processo Penal e elide a possibilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

Por oportuno:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO . PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Wesley dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, em razão da prisão preventiva decretada após flagrante por furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, CP). A defesa alega ausência de fundamentação concreta na conversão da prisão e pede a liberdade do paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva foi devidamente fundamentada; (ii) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva visa a garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, conforme disposto nos artigos 311 a 316 do CPP, sendo medida excepcional que exige fundamentação concreta. No caso, a custódia cautelar foi justificada pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui outros 15 registros criminais, incluindo passagens por furto, o que demonstra periculosidade concreta e a necessidade de manutenção da ordem pública.

A jurisprudência do STJ reconhece que a reiteração criminosa configura fundamento idôneo para a prisão preventiva, como medida assecuratória da ordem pública, nos termos do AgRg no HC n. 755 .801/SP.

Ainda que o paciente apresente condições pessoais favoráveis, essas, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme reiterado em decisões das Cortes Superiores (AgRg no HC n. 795.928/RS).

Diante disso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP não se mostram adequadas para resguardar a ordem pública, justificando-se a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, como medida necessária à garantia da ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis do réu não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 319; CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, rel. Min . Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04/10/2022; STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no HC n. 712 .636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022 .

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50140890720248080000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal).

De igual modo, a análise da prisão preventiva exige, como requisito legal estabelecido no artigo 313, I, do Código de Processo Penal (CPP), a prática de crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Essa condição é atendida no presente caso, visto que o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, do Código Penal (CP), possui pena máxima de 8 anos.

Ademais, ainda que fosse considerada a modalidade tentada, não é possível assegurar a aplicação da fração máxima de redução, dado ao iter criminis detalhado na exordial acusatória.

Em outras palavras, eventual cálculo futuro de pena definitiva não reproduz a exigência do legislador no Código de Processo Penal.

Portanto, inexiste afronta ao princípio da homogeneidade.

Noutro giro, quanto ao alegado excesso de prazo, em informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 06/04/2026, tendo sido colhidos os depoimentos prestados pelas testemunhas e procedido ao interrogatório do ora paciente.

Com efeito, o juízo de primeira instância noticiou a apresentação das alegações finais pela acusação e a subsequente reavaliação e manutenção da custódia cautelar. Tal cenário atrai a incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

Em tempo, o processo aguarda a apresentação das alegações finais pela defesa, para posterior conclusão dos autos e prolação de sentença.

Não havendo constrangimento ilegal na manutenção do cárcere, é de rigor a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.